Tribunal: TJES
Processo: 0045833-15.2000.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045833-15.2000.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: META MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O LUSTRO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O STJ já firmou entendimento no sentido de que a decretação da falência do executado não importa em suspensão ou interrupção do prazo prescricional na execução fiscal.

I
I –
O

crédito tributário sujeita-se apenas às hipóteses de suspensão ou interrupção da prescrição previsas no CTN, por força do art.
146, III, ‘b’ da CF.

I
II –
Inerte o fisco, forçoso o acolhimento do lustro prescricional,
ex vi
do art. 40 da LEF.

I
V
–
Recurso conhecido
e
im
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0045833-15.2000.8.08.0011

APTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO
:

LMETA MARMORES E GRANITOS LTDA, SILVINO JOSE DE SOUZA FILHO
e
LUCENIR MACHADO DE SOUZA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
88-90
que
reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o ente
estadual
argumenta que durante o processo de falência do executado é obstad
a a
prescri
ção
, consoante jurisprudência do STJ,
assim, até abril de 2019, não há que se falar em curso do prazo
prescricional
em razão do desconhecimento pelo exequente acerca do desfecho do processo falimentar.

Inicialmente, passo a tecer breve relatório da demanda originária, a fim de melhor esclarecer a lide.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal fora ajuizada em
28/02/2000
, tendo a citação da
pessoa jurídica

executada ocorrido em
27/06/2001
,

não tendo sido localizados bens penhoráveis.

Foram r
ealizadas
consulta
s

junto às instituições bancárias, porém,
todas
infrutíferas,
razão pela qual o exequente se manifestou
pugnando pela
suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

L
ogo após o transcurso do prazo ânuo, fora recebido ofício pelo juízo a quo informando acerca da
falência
da empresa executada, datado
o dito documento
de 01/07/2005.

Devidamente intimado, o fisco estadual pugnou pel
o a
rquivame
nt
o temporário do
presente
feito,
o que
restou acolhido pelo magistrado singular,
tendo o feito assim permanecido por mais de 07 (sete) anos.

I
ntimado o exequente, este requereu fosse oficiado o juízo falimentar para prestar informações, assim como, fosse realizada consulta via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
Todavia, sobreveio a sentença ora objurgada.

P
ois bem.

Tecidas tais considerações, a meu ver, deve ser mantida a sentença apelada. E assim o digo, porque a decretação da falência, ao contrário do que afirma o recorrente, não suspende ou interrompe o curso do prazo prescricional. Nesse sentido, colaciono acórdão
s
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita à habilitação em procedimento falimentar, descabendo cogitar-se, em consequência, de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1845132 RS 2019/0320019-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO FINAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 47 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45). NÃO APLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. A cobrança judicial da dívida ativa não se sujeita à habilitação em procedimento falimentar, descabendo cogitar-se, em consequência, de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência. Assim,
"a norma do art. 47 do Decreto-lei n. 7.661/45 é restrita às obrigações contratuais do falido, não alcançando as obrigações tributárias, que recebem disciplina específica do art. 174 do CTN, a teor do disposto no art. 146, III, b, da Constituição da República"
(AgInt no REsp 1642041/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1673861 SP 2016/0305705-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO FALIMENTAR. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A norma do art. 47 do DL n. 7.661⁄1945 é restrita às obrigações contratuais do falido, não alcançando, por isso, as obrigações tributárias, cujo respectivo prazo prescricional para o exercício da pretensão executória encontra regramento específico no art. 174 do CTN, à luz do art. 146, III, b, da Constituição Federal.
2. Hipótese em que, verificada a ocorrência da prescrição em razão da inexistência de citação da parte executada (antes da alteração promovida pela LC n. 118⁄2005), está extinto o crédito tributário. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.317.043⁄RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 30.11.2017)

T
al entendimento pauta-se no fato de que,
independente da falência, é possível a continuidade da execução fiscal, aplicando-se ao referido procedimento apenas as causas suspensivas e interruptivas
do prazo prescricional
previstas n
o CTN

(
considerado
lei complementar),
ex vi
do art. 146, III, ‘b’ da CF.

D
estarte, considerando que a demanda primeva restou paralisada sem nenhum movimento por mais de 07 (sete) anos, de rigor a manutenção da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, vide art.
40 da LEF (lei de execuções fiscais):

Art. 40 - O Juiz
suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

No mesmo sentido,
cit
o
arestos do
Tribunal da Cidadania
e desta Colenda Câmara:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE INTERREGNO SUPERIOR A CINCO ANOS. CARACTERIZADA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de paralisação do feito executivo, sem que tal inércia possa ser atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, merece parcial reforma o acórdão recorrido para reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, declarando-se extinta, em consequência, a execução fiscal.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1594866 DF 2014/0206690-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RESP 1340553/RS - CITAÇÃO POR EDITAL – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – PENHORA DE VALOR ÍNFIMO – MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de desídia da parte exequente. 2. Comprovado que o exequente, por mais de 5 (cinco) anos, após a suspensão ânua, quedou-se inerte ao prosseguimento da execução, imperativo o acolhimento da prescrição intercorrente
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0902989-50.2009.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Responsabilidade Fiscal)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.